Tribunal: TJMT
Processo: 0007629-29.2006.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007629-29.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITORIANO LIMEIRA DA SILVA - CPF: 266.096.651-68 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA

– ALEGADA FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR EM CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO DE FRAUDADOR EM CONLUIO COM PREPOSTOS DO BANCO –

PRECEDENTE DE AÇÃO SIMILAR JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DE OUTRA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – DOCUMENTOS INCONCLUSOS DA PASSE INQUISITORIAL – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL NA FASE JUDICIAL – DOCUMENTOS QUE TRAZEM OUTRA PESSOAL COMO POSSÍVEL VÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO AO AUTOR APELANTE – INDISPENSABILIDADE DA PROVA GRAFOTÉCNICA – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se cogitar da ocorrência da suposta fraude mediante falsificação de assinatura a dispensar a produção de prova pericial grafotécnica, mister que a vítima, autora da ação, traga aos autos documentos indicativos de que houve denúncia criminal contra os acusados, o respectivo recebimento da peça acusatória de modo a inaugurar a fase judicial, e que nesta tenha havido alguma conclusão relativa à alegada falsificação de assinaturas, sobretudo quando a cópia do inquérito policial juntado aos autos como suposta prova da alegada fraude traz apenas terceira pessoa como possível vítima, sem qualquer menção ao demandante.

Assim, se devidamente intimado da ordem judicial para a indicação da prova que pretendia produzir o autor não requereu a produção da prova grafotécnica, ocorreu a preclusão.

Consequentemente, não comprovada a falsidade da assinatura aposta no campo do contrato destinado aos coobrigados, não há como declarar inexistente/nula a relação jurídica, ou mesmo reconhecer a ocorrência de supostos danos material e moral indenizáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
VITORIANO LIMEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por danos materiais e morais
n. 0007629-29.2006.8.11.0003 (Cód. 379307) ajuizada, inicialmente, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
ORLANDO POLATO
,
CAETANO POLATO
e
ODAIR FERNANDO FERRARI
, que, posteriormente à sentença parcial que homologou acordo firmado entre o autor e os corréus pessoas físicas, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao banco subsistente no polo passivo da demanda e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta que ficou comprovado nos autos do IPL. no 3045/2003 – n. 2003.36.00.012268-0, instaurado pela Policia Federal, especialmente na confissão de ID. n. 71874865 do PJE de 1o Grau, que, sob a orientação de prepostos do banco apelado, os litisconsortes passivos
ORLANDO POLATO
,
CAETANO POLATO
e
ODAIR FERNANDO FERRARI
teriam praticado fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional que vitimaram também o autor apelante.

Assevera que, conquanto a sentença tenha se fundado na necessidade de prova pericial para a constatação da falsidade das assinaturas a si atribuídas, que se encontram apostas nas Cédulas Rurais Pignoratícias de ID. n. ID. n. 71874865 – Pág. 9/25 do PJE de 1o Grau, referida prova técnica seria absolutamente desnecessária vez que os fatos relativos ao falso teriam sido devidamente esclarecidos pelo próprio apelado e pelos mencionados litisconsortes nos autos dos procedimentos criminais de ID. n. 71874865 – Pág. 26/43 do PJE de 1o Grau.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, com inversão do ônus de sucumbência, condenando-se, ainda, os apelados ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé, em 10% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID. n. 170729996, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, por vota das 13:00h do dia 01/02/2005, o autor teria sido informado por uma funcionária da agência do Banco apelado, na cidade de Pedra Preta, que existia uma conta bancária em seu nome, porém na agência de Rondonópolis.

Segundo a exordial, ao comentar tal informação com um amigo, esse lhe teria alertado que tal conta poderia ser fruto de um contrato de parceria fraudulento, pelo que retornou à agência local para tentar obter maiores detalhes e informações sobre a abertura dessa conta, o que, todavia, lhe foi negado pela funcionária da instituição financeira ré.

Diante disso, o autor teria procurado socorrer-se da Polícia Federal, mediante uma
notitia criminis
, sendo que através de tal procedimento – especialmente através da confissão de
CAETANO POLATO
perante a Delegacia local da mencionada autoridade policial, se constatou que, se utilizando de seus documentos e demais dados pessoais, mediante dolo, conluio e sob orientação de propostos do banco réu, e falseando a assinatura do apelante, os réus
ORLANDO POLATO
,
CAETANO POLATO
e
ODAIR FERNANDO FERRARI
, emitiram em
22/07/1996
a Cédula Rural Hipotecária n. 96/70523-X, no valor de
R$2.930.799,99
, com vencimento previsto para 31/10/2005.

Ainda nos termos da inicial,
“como precursor dos atos jurídicos a serem anulados consta um contrato de parceria agrícola falso, com assinatura reconhecida em Cartório de Jaciara/MT, tendo como contratante o réu Orlando Polato e contratado o autor, no qual o réu Odair Fernando Ferrari assina como testemunha e o escrivão Saturnino M. V. Coelho, reconhece falsamente a assinatura”
como sendo
“do Autor”
(ID. n 64166131 - Pág. 2).

Afirmou-se, no mais, que
“a conduta criminosa dos réus, como incursos em formação de quadrilha e Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, falsificando o contrato de parceria agrícola, cédulas rurais hipotecárias e aditivos de retificação a essas cédulas, apondo falsamente a assinatura do autor nesses documentos fazendo-o devedor solidário da quantia de 2.930.779,99”
(ID. n 64166131 - Pág. 2), acabou por tirar toda sua paz, assim como
“de sua família”
, de modo a impingir-lhe danos de ordem material e moral, a serem indenizados.

Com tais argumentos, ajuizou a demanda originária ainda em 06/06/2006 objetivando a anulação dos atos jurídicos constantes da
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70523-X e seus aditivos, bem como do
Contrato de Parceria Agrícola
, firmado, em tese, entre o autor e o réu
ORLANDO POLATO
, bem como para que os requeridos fossem condenados a lhe pagar solidariamente indenização a título de danos materiais, na ordem de R$2.930.779,99, corrigidos monetariamente desde 22/07/1996 e a título de danos morais, no equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos de uma só vez.

Citados, os réus apresentaram defesa.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme decisão de ID. n. 170729975 - Pág. 220, o autor apelante se manifestou no ID. n. 170729975 - Pág. 221/222, pugnou apenas pela produção de prova oral, sob o fundamento de que (
a
) o precedente do Proc. n. 333/2002 - Cód. 296258 (N.U. 0010894-78.2002.811.0003) da 2a Vara de Rondonópolis (movido por
JOÃO RAIMUNDO PEREIRA
); (
b
) a confissão do corréu
CAETANO POLATO
nos autos do Inquérito Policial, no qual afirmou que o banco outra apelado o orientou na prática de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional (ID. n. 170729975 - Pág. 29/30); e (
c
) cópias de procedimentos criminais (ID. n. 170729975 - Pág. 31/41) em que supostamente prova da participação de todos os réus na fraude.

Vejamos:

Em decisão de ID. n. 170729975 - Pág. 227/233, datada de 07/04/2014, foram saneados os autos, no qual foram fixados os pontos controvertidos, ficando designada a data 17/09/2014, às 14:30h para a realização da audiência de instrução, onde seriam colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas arroladas.

Em petição de ID. n. 170729976 - Pág. 2/32, datado de 07/05/2014, apresentam as cópias da sentença proferida na
Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Indenização
n. 0010894-78.2002.811.0003, do Acórdão proferido por este Tribunal na Apelação n. 59374/2006 e da decisão monocrática proferida pelo STJ no Ag 1.019.544/MT.

Conforme Termo de ID. n. 170729976 - Pág. 44/45, a audiência instrutória foi redesignada para as 14:30h do dia 09/05/2015.

Em petição de ID. n. 170729976 - Pág. 52/55, datado de 16/09/2014, a parte autora comunica que chegou a um acordo com
ORLANDO POLATO
,
CAETANO POLATO
e
ODAIR FERNANDO FERRARI
, em relação aos quais pugnou pela extinção da ação, o que foi deferido na sentença parcial homologatória de ID. n. 170729976 - Pág. 58, datada de 27/05/2015, prosseguindo a ação em relação ao banco ora apelado.

Na data redesignada para a audiência, a parte autora deixou de comparecer, pelo que o juízo singular declarou precluso o direito à produção de prova oral, conforme Termo de ID. n. 170729976 - Pág. 65

Depois disso, houve apenas mais uma tentativa de conciliação que, mais uma vez, restou fracassada, sendo que o próximo ato judicial relevante foi a sentença de improcedência.

Pois bem.

Ao contrário do que tenta fazer crer o autor, nas declarações ID. n. 170729975 - Pág. 29/30 em nenhum trecho o corréu
CAETANO POLATO
reconheceu a prática de fraude, sobretudo contra o autor, ora apelante. Senão vejamos a íntegra de tais declarações:

Ademais disso, ainda que os documentos de ID. n. 170729975 - Pág. 31/41 tenham dado ensejo à instauração nos autos do Inquérito Policial n. 2003.36.00.012268-0 pela Polícia Federal, com manifestação favorável do Ministério Público Federal – MPF, e uma decisão provisória do juízo da 1o Vara da Seção Judiciária de Cuiabá, autorizando a busca e apreensão dos originais da Cédula Rural Pignoratícia em discussão, certo é que tais documentos não passam de cópias de procedimento preliminar.

Nesse sentido, para cogitar da ocorrência da suposta fraude a dispensar a produção de prova pericial, mister que o apelante trouxesse aos autos documentos indicativos de que houve denúncia contra os acusados pelo MPF, o respectivo recebimento da peça acusatória, e que, na fase judicial, houvesse alguma conclusão relativa à alegada falsificação de assinaturas.

No entanto, o autor recorrente não trouxe nenhum documento nesse sentido.

Além disso, tais documentos da fase inquisitorial aberta contra o corréu
CAETANO POLATO
trazem, como única possível vítima da fraude, a pessoa de
JOÃO RAIMUNDO FERREIRA
, não havendo um só documento a indicar que o apelante também pudesse ter tido a sua assinatura falsificada.

Por essa razão, a tutela alcançada por
JOÃO RAIMUNDO FERREIRA
na

Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Indenização
n. 0010894-78.2002.811.0003, a qual já se encontra em fase de conhecimento, jamais poderia se aplicar automaticamente em relação ao autor.

Em verdade, não havendo nos documentos juntados aos autos qualquer evidência de que a assinaturas apostas nos documentos questionados como sendo do autor tenham sido deveras falsificadas, não há como atender a pretensão autoral.

Nesses casos, para ter alguma chance de êxito, indispensável que o apelante trouxesse aos autos cópias das fases subsequentes do inquérito, com a conclusão de que as assinaturas cuja autenticidade se está a negar realmente não eram suas ou que, como bem consignou o magistrado sentenciante, produzisse nos autos prova pericial grafotécnica.

Assim,
“
se devidamente intimado da ordem judicial para a indicação da prova que pretendia produzir o autor permanece inerte, não requerendo a produção da prova grafotécnica,
ocorre a preclusão
. Consequentemente, não comprovada a falsidade da assinatura aposta no campo do contrato destinado ao avalista, não há como declarar inexistente a relação jurídica, reconhecer como indevida a negativação, ou, ainda, reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0003548-03.2009.8.11.0045, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Todavia, como já relatado anteriormente, instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o apelante dispensou a produção de tal prova, tendo apenas requerido a produção de prova oral.

Porém, para enfraquecer a sua já frágil situação processual, faltou solenemente à audiência de instrução, para a qual havia arrolado testemunhas.

E para piorar, firmou acordo com
ORLANDO POLATO
,
CAETANO POLATO
e
ODAIR FERNANDO FERRARI
, aos quais imputou nestes autos a prática de conduta criminosa, sem exigir o reconhecimento da prática do ilícito.

Vale ainda frisar que nas suas razões, o autor não chegou nem mesmo a requerer o retorno dos autos à origem para a produção da prova grafotécnica, insistindo na temerária tese de que os parcos documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar os fatos constitutivos de seu pretenso direito.

Ledo engano. Afinal, conforme sentencia a velha parêmia jurídica, “
dormientibus non succurrit jus
.”

Nesse viés, à míngua de provas da arguição da falsidade das assinaturas atribuídas ao autor, na qual se arrimam as postulações anulatórias e indenizatórias, a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para ao equivalente a 12% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023